Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-92.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II (duas vezes) e art. 29, todos do CP.
2. A decisão de pronúncia reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e perigo comum com base em indícios de que os disparos foram realizados contra residência habitada, colocando em risco diversas pessoas, inclusive uma criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) afastamento da qualificadora de motivo torpe, sob alegação de que o crime foi motivado por vingança; (ii) afastamento da qualificadora de perigo comum, por entender que os disparos não ocorreram em local público e não tinham potencial lesivo para atingir terceiros; (iii) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de acesso ao laudo de exame do local; (iv) pedido de desclassificação do crime para tentativa de homicídio simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.
5. Os elementos probatórios indicam que o crime foi motivado por tentativa da vítima de colaborar com investigação de furto supostamente praticado pelo réu, o que pode, em tese, configurar motivo torpe. Ainda que se alegue vingança, tal circunstância não afasta, por si só, a possível torpeza, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, sobre a questão. Precedente do STJ.
6. Há indícios relevantes de que os disparos colocaram em risco diversas pessoas, inclusive uma criança, além de possível risco a vizinhos, o que justifica a manutenção da qualificadora de perigo comum.
7. Não se configura cerceamento de defesa na decisão de pronúncia quando a ausência do laudo de exame do local não compromete a análise das possíveis qualificadoras, amparadas pelos indícios constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A qualificadora de motivo torpe pode subsistir mesmo diante de alegação de vingança, sendo que, na decisão de pronúncia, analisam-se apenas os indícios da referida circunstância, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, sobre a questão.2. A qualificadora de perigo comum é mantida quando os disparos de arma de fogo colocam em risco diversas pessoas na cena do crime, inclusive criança. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de laudo de exame de local, visto que as demais provas apresentam indícios suficientes para a pronúncia, com as qualificadoras.